Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-32.2018.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003449-32.2018.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (EMBARGADO), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de faturas de energia elétrica e determinar o refaturamento pela média dos 12 últimos ciclos regulares, com inversão da sucumbência.

2. A embargante sustenta nulidade processual por ausência de intimação exclusiva em nome de advogado indicado, alegando cerceamento de defesa por não apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Definir se há omissão no acórdão quanto à nulidade processual arguida e se a alegação pode ser apreciada nesta fase, bem como a incidência de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

4. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao julgamento, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC/15).

6. Demonstrada a ciência inequívoca do processo, com peticionamento e comparecimento em audiência, sem suscitação do vício, caracteriza-se nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência do STJ.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria nem à inovação tardia.

8. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
/15
, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade processual, ainda que de ordem pública, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A suscitação tardia de vício processual após resultado desfavorável configura nulidade de algibeira. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada. 4. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
/15
exige caráter manifestamente protelatório
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003449-32.2018.8.11.0105 – COMARCA DE COLNIZA/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

TIMBO MADEIRAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
341938398
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
339611393
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto e setembro de 2018, determinando que a apelada proceda ao refaturamento com base na média aritmética dos 12 (doze) últimos faturamentos regulares. Ainda, em razão da inversão da sucumbência, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15
.

A embargante alega, em síntese,
omissão do acórdão quanto à matéria de ordem pública consistente em nulidade processual.

Sustenta que requereu, nos termos do artigo 272,
§
5o, do
CPC/15
, que todas as intimações e expedientes forenses fossem expedidos com exclusividade em nome do advogado GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO, inscrito na OAB/PB sob o número 15.013.

Afirma que a intimação para apresentação de contrarrazões à apelação ocorreu em nome próprio da pessoa jurídica, sem
qualquer menção ao advogado constituído que requereu expressamente a intimação exclusiva.

Argumenta que a intimação endereçada à pessoa jurídica e não ao advogado pela via eletrônica configura nulidade absoluta, motivo pelo qual não apresentou contrarrazões à apelação, caracterizando manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ao final, r
equer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para reconhecer a nulidade processual e anular todos os atos praticados após a intimação viciada, determinando nova intimação do advogado constituído para apresentação de contrarrazões à apelação.

Recurso tempestivo (ID
343609371
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

e condenação da concessionária/embargante ao pagamento de multa do artigo 1.026, § 2o do CPC/15
(
ID
346081378
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003449-32.2018.8.11.0105 – COMARCA DE COLNIZA/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

TIMBO MADEIRAS LTDA - ME

V O T O

A embargante alega matéria de ordem pública consistente em nulidade processual decorrente de intimação irregular para apresentação de contrarrazões à apelação, sem apontar especificamente qual dos vícios do artigo 1.022 do
CPC/15
estaria presente no acórdão embargado.

No entanto, o
acórdão enfrentou todas as questões relevantes, analisando o histórico de consumo de energia elétrica, a prova testemunhal, as peculiaridades do setor madeireiro no período de seca e a ausência de justificativa técnica para o aumento abrupto nas faturas. A decisão fundamentou-se na inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
CDC
e na ausência de comprovação pela concessionária da regularidade das medições contestadas.

Embora as questões de ordem pública possam ser apreciadas de ofício, tal prerrogativa não afasta a incidência da preclusão quando a parte, tendo ciência do vício e oportunidade para alegá-lo, permanece inerte e somente o suscita após decisão desfavorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que mesmo as nulidades absolutas
se
sujeitam à preclusão quando não alegadas no momento processual adequado,
em respeito aos princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da boa-fé objetiva.

O caráter de ordem pública da matéria não autoriza a parte a guardar estrategicamente a alegação de nulidade para momento conveniente, caracterizando a denominada nulidade de algibeira, expressamente rechaçada pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFIRMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrida, a qual opôs, na sequência, embargos de declaração. Nessa oportunidade, a então embargada, ora agravante, intimada para ofertar contrarrazões aos
aclaratórios
, inclusive advertida sobre a possibilidade de eventual concessão de efeitos modificativos, impugnou amplamente o recurso, porém não se manifestou acerca da nulidade por ausência de anterior intimação para apresentar resposta ao próprio agravo de instrumento. Somente após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária foi que a ora recorrente suscitou o vício em questão.

2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada
nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.401.347/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 31/3/2020)

A análise dos autos revela que a embargante teve inequívoca ciência do processo
, e
m 21 de outubro de 2025,
quando se
determinou o encaminhamento do feito ao Núcleo de Conciliação, com agendamento de sessão para 30 de outubro de 2025.

Entre essas datas, o advogado constituído pela embargante peticionou nos autos juntando substabelecimento, reiterando que as intimações futuras deveriam ser expedidas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272,
§
5o, do
CPC/15 (ID 325547384)
.

Naquele momento, o advogado demonstrou plena ciência do processo e tinha o dever de alegar eventual nulidade de intimação anterior, caso entendesse ter ocorrido vício prejudicial ao exercício do direito de defesa. Entretanto, limitou-se a reiterar o pedido de intimação exclusiva para atos futuros, silenciando sobre eventual irregularidade pretérita.

Em 30 de outubro de 2025, realizou-se a audiência de conciliação com comparecimento de advogado da embargante, reforçando a conclusão de plena ciência do processo e oportunidade para alegar eventual nulidade
(ID 325924374)
.

O artigo 278 do
CPC/15
estabelece que
:

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A primeira oportunidade ocorreu quando o advogado peticionou juntando substabelecimento.

A omissão em alegar a nulidade naquela oportunidade acarreta preclusão. Subsidiariamente, a audiência de conciliação também constituiu oportunidade não aproveitada.

Ou seja, a
embargante teve plena ciência do processo, peticionou nos autos, compareceu à audiência de conciliação e não alegou nulidade em nenhum desses momentos. Somente após acórdão desfavorável veio alegar vício de intimação, caracterizando exercício inadmissível de posição jurídica e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a introduzir questões que deveriam ter sido suscitadas em momento adequado. A embargante não aponta obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, pretendendo que esta Câmara reconheça nulidade processual não alegada oportunamente, o que não se admite.

Por fim, no que tange ao pedido da parte embargada de condenação da embargante na multa prevista no artigo
1.026
, § 2o, do CPC/15, entendo que esta não é cabível, por não reputar manifestamente protelatórios os presentes embargos.

Na lição de Araken de Assis,
“é muito difícil traçar um esquema abstrato para enquadrar todas as hipóteses de embargos protelatórios - elemento que há de ser manifesto, como exige a lei”, o que significa que “a simples inadmissibilidade, incluindo a intempestividade, ou a alegação de teses superadas em princípio não caracterizam a conduta reprimida”
(Manual dos recursos. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Página 645).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026